Tribunal: TJPA
Processo: 0814602-64.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814602-64.2021.8.14.0000

APELANTE: FRANCISCO BRAGA LIMA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “d”, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O ARBITRAMENTO DA PENA-BASE, TANTO PRIVATIVA DE LIBERDADE, QUANTO DE MULTA, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, FACE VEDAÇÃO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PLENA APLICABILIDADE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 33, §2º, “C”, CPB. EM ANÁLISE DA SENTENÇA, CONSTATA-SE QUE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE RESTOU FIXADA EM QUATRO ANOS DE RECLUSÃO, E DETERMINADO O CUMPRIMENTO EM REGIME MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO) SEM INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,

APENAS PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA, QUE PASSA A SER O REGIME ABERTO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do recurso e seu
parcial provimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 01 de agosto de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

FRANCISCO BRAGA LIMA JUNIOR
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança PA,
que o condenou à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 08 de setembro de 2012, por volta das 06:00h, o apelante fazendo uso de um terçado abordou a vítima Rosane dos Santos Ferreira em via pública e anunciou assalto, subtraindo uma bicicleta e empreendendo fuga em seguida. Após diligências policiais, o apelante fora preso em flagrante na posse da arma utilizada no fato e a
res
furtiva.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, bem como a incidência da atenuante de confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal com afastamento do entendimento da súmula 231 do STJ. Por fim, pede a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto considerando o quantum definitivo de pena fixado na sentença.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

pronunciou-se pelo
conhecimento e seu parcial provimento
do presente recurso, apenas no tocante a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente, inicialmente, pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal alegando ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Não devem prosperar as razões recursais dos ora apelantes.

Pela análise da sentença, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a
pena base
,
nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado:

1ª fase: A culpabilidade encontra-se nos limites do tipo; o réu não registra antecedentes criminais; a conduta social e a personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime são também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos verifico que as circunstâncias militam em desfavor do réu, eis que, na execução do crime, o mesmo se utilizou de um arma branca tipo facão para impingir temor à vítima e obter o produto do crime, de forma que, as circunstâncias devem ser valoradas em desfavor do réu; as consequências são neutras, eis que o bem foi recuperado; o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstância judicial valorada de forma negativa as circunstâncias do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
FRANCISCO BRAGA LIMA JUNIOR
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “d”, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

O recorrente pleiteia também a aplicação
da atenuante do art. 65, III, “d”, CP, devendo a pena ser fixada abaixo do mínimo legal.

Não assiste razão aos fundamentos da Defesa, que requer a redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal, já que a redução na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese posição em contrário, e que possui a seguinte redação:

“Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PADRASTO DA VÍTIMA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - INCABÍVEL REDUÇÃO ABAIXO DO MINIMO LEGAL DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA E EM VIRTUDE DE MATÉRIA SUMULADA PELO STJ - APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. Incabível a redução da pena base abaixo do mínimo legal diante da alegação da primariedade do réu, eis que encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.º 231, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país. A ofendida, apesar de ter incidido em contradição quanto a sua idade na ocasião em que se iniciaram os tais abusos, relatou com clareza em que eles consistiam, apontado ser o padrasto o autor da violência. Desta forma, tenho que o Apelante não logrou êxito em suas alegações, eis que não conseguiu atribuir descrédito à palavra da vítima. Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (TJ-PA - APR: 00064533720138140051 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/12/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/12/2019)

REGIME DE PENA

Em análise da sentença, constata-se que a pena definitiva do apelante restou fixada em quatro anos de reclusão, e determinado o cumprimento em regime mais gravoso (semiaberto) sem indicação de motivação, de forma que cabe a alteração, observando o previsto no art. 33, §2º, “c”, CPB.

Desta feita,
defiro
o pedido, modificando o regime inicial do cumprimento de pena, que passa a ser o regime
aberto
.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
modificar o regime inicial do cumprimento de pena, que passa a ser o regime
aberto
.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/08/2022